Tribunal: TJMT
Processo: 1005625-89.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005625-89.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS FABIO DIAS MAXIMIANO - CPF: 865.482.632-00 (APELANTE), OTAVIO JORGE ASSEF - CPF: 276.394.428-00 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DEVIDA – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Como os honorários são matérias de ordem pública, podem ser alterados de ofício, sendo que,

nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do julgador.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005625-89.2023.8.11.0040

APELANTE: MARCOS FÁBIO DIAS MAXIMIANO

APELADA: HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MARCOS FÁBIO DIAS MAXIMIANO,
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Prescrição e Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência nº 1005625-89.2023.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
na exordial foi aduzido que as dívidas estão prescritas, motivo pelo qual foi requerida a declaração de prescrição e consequente inexigibilidade do débito para as dívidas fossem removidas do nome da parte apelada do Serasa Limpa Nome” (sic).

Assevera que “
a partir da inserção de dívidas prescritas no Serasa, que constam como dívidas atrasadas no perfil do consumidor, a parte apelante expôs o fato de ter seu Score diminuído, o que a impossibilitou de obter linha de crédito” (sic).

Argumenta que “
a r. sentença julgou o pedido de declaração de inexigibilidade de débito improcedente, sob o fundamento de que a dívida, embora prescrita, não deixou de existir e que mesmo prescrita pode ser cobrada de forma extrajudicial
” (sic)

Contudo, diz que,
“a prescrição obsta o direito da apelada de cobrar dívidas prescritas, seja de forma judicial ou extrajudicial. No caso em tela, o apelante está sendo cobrado de forma manifestamente coercitiva para que pague dívidas prescritas” (sic).

Afirma que
“a r. sentença confunde pedido de declaração de inexigibilidade de débito com o pedido de declaração de inexistência de dívida, uma vez que a dívida existe, mas em virtude da prescrição não poderá ser cobrada por qualquer meio, razão pela qual se faz necessário o provimento judicial para que a dívida seja declarada inexigível” (sic).

Mensura que “
prescrito o crédito, a declaração da inexigibilidade é medida que se impõe para garantir o direito do consumidor de não se submeter à coercitividade jurídica da cobrança perpetrada na esfera da administrativa, bem como defender-se do abuso de direito praticado” (sic).

Aduz, ainda que,
“a inserção do nome do consumidor no Serasa, com as respectivas dívidas vinculadas a ofertas de acordo na plataforma “Serasa Limpa Nome”, por si só, configura meio abusivo e coercitivo para cobrança manifestamente indevida, vez que impacta diretamente na pontuação do Score”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a prescrição e consequentemente reconhecer a inexigibilidade do suposto crédito da apelada, conforme pleiteado na petição inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial, para que a apelada seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios (Id. 214262290).

A parte apelada não ofereceu contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 214262292.

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 214689651.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
MARCOS FÁBIO DIAS MAXIMIANO
ajuizou ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência em desfavor de
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A,
alegando, em síntese, que em abril/2023, começou a receber ligações de cobranças, sendo que ao acessar o
site
do Serasa Limpa Nome, constatou que a demandada havia inscrito dois débitos em seu nome, totalizando o montante de R$ 958,31 (novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos).

Narra que com o advento da prescrição, referidas dívidas não poderiam estar inseridas no portal do Serasa Limpa Nome, uma vez que se trata de plataforma manifestamente coercitiva de cobrança, pois faz com que o consumidor se sinta obrigado a quitar um débito prescrito na expectativa de ter aumento em seu Score.

Afirma ainda que as dívidas encontradas não se tratam de negativações ou anotações restritivas em seu CPF, mas apontamentos da existência de débito em aberto registrado em nome da parte requerente na plataforma do Serasa Limpa Nome.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para declarar a prescrição da dívida indevidamente apontada na plataforma, bem como determinando a remoção de tais dívidas prescritas inscrita em nome da parte autora junto a plataforma do Serasa e abstenção de realização de cobranças por mensagens, ligações ou outro meio extrajudicial, sob pena multa em caso de descumprimento.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e para tanto, inconformado com os contornos da sentença, pugna o apelante pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para declarar a prescrição da dívida indevidamente apontada na plataforma, bem como declarar inexigível as dívidas prescritas inscritas em nome da parte autora junto à plataforma do Serasa Limpa Nome e abstenção de realização de cobranças por mensagens, ligações ou outro meio extrajudicial.

Pois bem.

No caso, revendo o entendimento anterior sobre essa matéria, filio-me ao recente julgamento monocrático proferido pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que
a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida
. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(REsp n. 2.088.100/SP,3ªTurma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23).

No mesmo trilhar cito precedente desta Câmara Julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA –
SERASA LIMPA NOME- IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.
O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”.
(N.U 1004794-75.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

Diante disso,
a anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, razão pela qual, merece reforma a sentença para que seja declarada prescrita a dívida no valor de R$
958,31 (novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos).

Com relação aos honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, podem ser alterados de ofício.

No caso, o magistrado fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, a verba honorária é muito baixa, merecendo ser retificada.

Assim, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Logo, como houve a inversão do ônus sucumbencial, condeno a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo por equidade no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a prescrição da dívida contestada no valor de R$ 958,31 (novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos), com a consequente determinação para que a requerida efetue a baixa da cobrança/apontamento na Plataforma Serasa Limpa Nome e abstenção de realização de cobranças por mensagens, ligações ou outro meio extrajudicial.

Por consequência,
inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024